Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/apelada em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado pela primeira e segunda partes rés para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão ao deixar de observar que a terceira parte ré não recorreu, sendo que ela residia no imóvel, de modo que está demonstrado que concorda com os fatos e com a sentença condenatória. Aduz a existência de contradição, uma vez que o acórdão indicou que as avarias eram apenas superficiais e de fácil percepção, sendo o reparo apenas para um conforto visual. Contudo, alega que, na verdade, foi efetuada uma “maquiagem” dos vícios, de modo que as rachaduras não deveriam ser sanadas apenas com massa, uma vez que poderiam evoluir e prejudicar o uso do imóvel, ressaltando que a conduta das partes rés violou o princípio da boa-fé, uma vez que um cidadão médio não detém condições de contratar um profissional para prévia avaliação do imóvel antes da sua aquisição.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, cumpre destacar que a terceira parte ré demonstrou a sua irresignação com a pretensão autoral, apresentando a oportuna contestação. A ausência de recurso pela terceira parte ré não obsta que a Turma possa apreciar o mérito do pleito recursal dos demais réus e estender os seus efeitos à parte não recorrente. Isso porque trata-se de litisconsórcio passivo unitário, em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar Isso porque, no caso concreto, seria contraditório (e inviável) afastar a responsabilidade fixada na sentença em face dos proprietários pela conclusão de ausência de vício oculto no imóvel alienado e, por outro lado, manter a condenação da terceira parte ré, procuradora dos demais réus na venda do imóvel, por aqueles vícios ocultos que foram reputados como inexistentes no acórdão embargado.
V. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos argumentos sustentados pela parte. Assim, inexiste a alegada contradição no acórdão sob o fundamento de que existiam vícios que poderiam prejudicar o uso do imóvel, da ofensa ao princípio da boa-fé e que não seria comum a prévia contratação de engenheiro para emissão de laudo antes da aquisição do imóvel. Isso porque tais alegações demonstram a irresignação da parte quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não contradição, visto que não se configura o alegado vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado.
VI. Assim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.